Tribunal: TJSP
Processo: 1038607-19.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pedido de anulação de processo administrativo instaurado pelo PROCON Campinas em razão de prática de infração consumerista – Sentença de improcedência – Irresignação da parte autora – Processo e decisão administrativa que contam com todas as informações necessárias ao pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa – Descrição dos fatos que se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Pedido de anulação de processo administrativo instaurado pelo PROCON Campinas em razão de prática de infração consumerista – Sentença de improcedência – Irresignação da parte autora – Processo e decisão administrativa que contam com todas as informações necessárias ao pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa – Descrição dos fatos que se mostra suficiente, diante das circunstâncias do caso concreto – Inexistência de nulidade - Fornecedora que deixou de prestar as informações adequadas a respeito da cobertura do contrato de seguro – Negativa de sinistro em relação a furto simples, uma vez que o seguro abrangeria apenas furto qualificado – Informações técnico-jurídicas que exigem plena demonstração de que foram explicadas ao consumidor – Infração ao art. 31 do CDC – Valor da multa que se mostrou adequado, diante da gravidade da infração praticada e do porte econômico da apelante – Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes desta Corte – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso.